Tribunal: TJDFT
Processo: 0733466-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Demanda de arbitramento e cobrança de alugueis de imóvel - Uso exclusivo pela ex-companheira - Divisão de despesas com taxas condominiais e tributos.
1. O uso exclusivo do imóvel por um dos companheiros em virtude de medida judicial protetiva não enseja o pagamento de alugueis ao outro.
2. As despesas relativas ao imóvel devem ser suportadas integralmente por quem dele se utiliza com exclusividade.